Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704802-41.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA AGRAVADAS: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CLÁUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JÚNIOR, ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO, FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGES DESPACHO ASSIM INCORPORADORA EIRELI e VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, bem como, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As duas primeiras agravantes repisam os argumentos lançados no apelo especial e, ainda, apontam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. A terceira recorrente afirma que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018